Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-06.2021.8.11.0020
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000705-06.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YOHANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 702.224.231-37 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES MOREIRA - CPF: 051.750.301-83 (APELADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA PROPRIEDADE DOS BENS - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PLEITEADA E NÃO PRODUZIDA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Quando os elementos dos autos não dão suporte seguro ao julgamento
, incumbe ao Julgador
buscar outras
provas
, nos termos do que dispõe o artigo 370 do CPC , em observância à verdade real e a mais justa prestação jurisdicional.

Diante da carência de provas documentais no tocante à propriedade dos bens arrolados pela Apelante para a partilha, em respeito ao princípio da Cooperação e Efetividade, deve ser facultada a produção de prova oral nesse particular.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Yohana Cristina dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Partilha de Bens posterior ao Divórcio
ajuizada em face de
Luciano Borges Moreira
, e extinguiu o feito com resolução do mérito,

nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em honorários, ante a ausência de contestação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o caso concreto não comporta o julgamento antecipado da lide.

Frisa que, levando em consideração a revelia do Apelado e a dúvida do Juiz quanto à propriedade dos bens a serem partilhados, é indispensável a dilação probatória.

Com esses argumentos, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira Instância para devida instrução processual. Subsidiariamente, requer seja concedido o efeito material da revelia, a fim de sejam presumidas verdadeiras as alegações autorais e realizada a partilha dos bens. Em caso de não acolhimento dos pedidos acima, pleiteia a reforma da sentença

para que o processo seja extinto
sem a resolução do mérito.

Contrarrazões no Id. 144273665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Apelante
Yohana Cristina dos Santos
propôs, em face de
Luciano Borges Moreira
,

a

Ação de Partilha de Bens posterior ao Divórcio
tendo em vista a inexistência de acordo quanto à divisão dos bens pertencentes ao patrimônio, a saber:

- 01 casa situada na Rua Mangabeira, s/no, Parque do Cerrado, Alto Araguaia, avaliada em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

- 01 terreno situado na Rua Heróis da Feb, no Bairro Boiadeiro, em Alto Araguaia, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

- 01 automóvel caminhonete Toyota Hilux, diesel, ano 2009, avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); e

- 01 (um) automóvel Parati, ano 2008, avaliado em de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Frisou que o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão universal e, por fim, requereu a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Na sentença, o Juiz decretou a revelia do Apelado
Luciano Borges Moreira
e julgou improcedente a pretensão inicial, haja vista a ausência documento hábil apto a demonstrar que os litigantes são proprietários dos bens a serem partilhados.

Inconformada,
Yohana Cristina dos Santos
interpôs este Recurso de Apelação com o objetivo de anular a sentença, pois entende ser necessária a dilação probatória para comprovar a titularidade dos bens elencados. Logo, não poderia o Juiz ter optado pelo julgamento antecipado da lide.

Pois bem. Não se desconhece que a decisão pela produção de provas é faculdade do Julgador, a quem cabe
verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção.

No caso concreto, c
onsoante Certidão de Casamento de ID. 144270186, o casamento ocorreu em 16/01/2019 sob regime de comunhão universal de bens e,

na Sessão de Mediação realizada no CEJUSC da Comarca de Alto Araguaia, em 05/03/2020, ambos concordaram com o Divórcio, eis que já estavam separados de fato há certo tempo e não havia possibilidade de reconciliação (Termo: ID. 144270187).

Em que pese terem transigido quanto ao Divórcio e às obrigações relativas à filha L.G.S.M., no que tange à divisão dos bens não houve acordo.

Ao ajuizar a ação, pelo que se extrai da exordial,

a Apelante afirmou que, durante a constância do casamento, adquiriram os seguintes bens: uma casa no bairro parque do cerrado, um terreno no bairro boiadeiro, ambos no Município de Alto Araguaia, e dois automóveis.

Para enfatizar seu direito à meação desses bens, anexou no ID. 144270189 o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao automóvel marca/modelo VW/Parati 1.6 Surf, Ano/Modelo 2008/2009, Placas HTI4273, registrado em nome de Renato Martins Silva.

Ressaltou que
“não juntou os documentos dos três primeiros bens porque se encontram em posse do Requerido”
.

Denota-se, outrossim, que foram realizadas duas audiências para tentativa de conciliação, sem êxito (ID. 14427019 e 144273651).

De acordo com o art. 1.667 do Código Civil, o regime de comunhão universal consiste na comunicação de todos os bens atuais e futuros dos cônjuges, bem como suas dívidas, exceto: i) os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; ii) os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; iii) as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; iv) as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; v) os bens referidos nos incisos V a VII, do art. 1.659.

No caso concreto, não pairam dúvidas de que durante o matrimônio (16/01/2019 até 05/03/2020) vigorou o regime de comunhão universal de bens.

Sob esse enfoque, inobstante a carência de provas concretas no tocante à titularidade dos bens arrolados pela Apelante para a partilha, em especial os dois imóveis e a caminhonete, não se pode desprezar a afirmação da parte quanto à dificuldade de colacionar tais documentos porque estão em poder do Apelado.

De igual modo, o fato de o documento do automóvel Parati constar terceiro como titular do bem não deve ser suficiente para afastar o direito da Recorrente a eventual partilha.

Com isso, concluo que para a análise do mérito desta causa deve ser oportunizado à Recorrente a produção de prova oral para demonstrar quais os bens que compõem o acervo partilhável.

Oportuno ressaltar que o processo,
para atingir à sua finalidade, deve servir como meio efetivo à tutela do direito subjetivo eventualmente violado
.

A noção de efetividade processual está presente no conceito ligado ao princípio da eficiência, podendo-se dizer que cabe ao Poder Judiciário organizar-se da forma mais adequada para garantir que a tutela jurisdicional possa ser conferida ao titular do direito material de maneira oportuna, econômica e tempestiva.

Nessa linha de ideias, necessário salientar que pelo princípio da cooperação, inserido no art. 6.o do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.
(TJMT 10041765720168110003. Relatora Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 23/03/2022. Terceira Câmara de Direito Privado. Publicado em 29/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – (01) PLEITO PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E SUBSIDIARIAMENTE PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – (02) INDEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL A FIM DE AVERIGUAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DA ISENÇÃO DE TRÊS MESES DA MENSALIDADE - MAGISTRADO A QUO QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ART. 370 DO CPC – SENTENÇA ANULADA PARA EM UM CENÁRIO DE DÚVIDAS SEJA AMPLIADO O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ASSEGURANDO-SE O AMPLO CONTRADITÓRIO SUPLEMENTAR COM APLICAÇÃO DO CDC (LEI 8078/90)- RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR. APL 0001202-92.2020.8.16.0162. Relator Fabian Schweitzer. Julgado em 18/03/2022. 7a Câmara Cível. Publicado em 21/03/2022).

Por esses fundamentos, não entrevejo óbice para a reforma da sentença a fim de facultar à Apelante a produção de prova oral acerca da titularidade dos bens a serem partilhados.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a sentença hostilizada e determino o retorno dos autos à primeira instância para a produção de provas.

Sem cabimento a fixação de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023